Tribunal: TJDFT
Processo: 0740483-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740483-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Daniela Cristina Barbosa da Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0716301-50.2021.8.07.0009, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize a fisioterapia da autora em ambiente domiciliar – home care. Narra a autora que é portadora de HIV, de esclerose múltipla e, entre outros, intestino neurogênico que lhe causa perdas fecais. Em razão disso, foi submetida a fisioterapia pélvica domiciliar. Contudo, a Requerida suspendeu o oferecimento da terapia em domicílio e determinou que a autora procurasse a rede credenciada. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a relação jurídica entre as partes está comprovada pela carteirinha de ID n. 107950081 e documentos seguintes. O laudo de ID n. 108463731 detalha o quadro atual da autora, ratificando a necessidade de oferecimento da terapia em regime domiciliar. A negativa da operadora consta em ID n. 107950085. Neste momento, não verifico razoabilidade na negativa, já que, uma vez indicado o tratamento adequado pelo profissional médico que acompanha a autora, o qual detalhou a complexidade do quadro, não cabe ao convênio a modificação do tratamento a que o paciente deve ser submetido nem a avaliação acerca das condições clínicas de sua locomoção. Assim, estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atenda aos interesses do paciente. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NAGATIVA DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO PELO PACIENTE. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os exames necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostrarem eficientes para a cura. 2. A responsabilidade da seguradora pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, na forma dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Restando evidente que o paciente arcou com o pagamento de exame prescrito pelo médico, o qual não foi autorizado pelo plano de saúde, está configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja responsabilização pela despesa realizada. 4. A indevida negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do autor gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitada pela frágil condição de saúde. 5. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Demonstrado que o valor fixado na sentença é razoável, deve ser mantido. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os parâmetros definidos no art. 85 do Código de Processo Civil, a fim de que não seja arbitrado valor irrisório ou exorbitante, e que seja definido em patamar condizente com o zelo do profissional e a complexidade da demanda. 7. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Apelo Adesivo do Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1070354, 20150110814819APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: 246/256). CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. TRATAMENTO DE CÂNCER - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE - IMBRUVICA (140MG). ROL DE COBERTURA DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: a) na obrigação de fazer consistente no custeio e fornecimento de uso contínuo de Imbruvica 140mg, sendo 3 comprimidos VO, por dia, na forma prescrita pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, e b) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00. 1.1. Nesta sede, a ré apela e requer, em preliminar, o afastamento do CDC, e no mérito, sua reforma. 1.2. Argumenta que inexiste sua obrigatoriedade no fornecimento de medicamento extra-rol da ANS e que o apelado não demonstrou a prática de ato ilícito que repercutisse em sua honra ou imagem, capaz de gerar ressarcimento por dano moral, postulando subsidiariamente, pela redução do montante fixado. 2. Da preliminar de inaplicabilidade do CDC. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, uma vez que o fato de a GEAP ser entidade de autogestão multipatrocinada não retira o caráter de relação de consumo, diante da assistência à saúde que é a finalidade da instituição. 2.2. Portanto, não obstante a vigência da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, o contrato de seguro de saúde deve ser regido pelos preceitos do CDC. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Da responsabilidade de custear o tratamento de saúde. 3.1. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2. Tratando-se de plano de saúde, a seguradora pode estabelecer as doenças que serão tratadas, mas não o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao médico assistente, conforme disposições do art. 12, I, b, II, "b" e "d", art. 35-C, I, e art. 35-E, IV, da Lei no 9.656/98. 3.3. O plano de saúde ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais da ANS, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 3.4. O rol de procedimentos ambulatoriais preconizado pela ANS é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas operadoras de plano de saúde, conforme se depreende da Resolução no 387 da autarquia. 3.5. Desse modo, tendo em vista ser imprescindível a medicação para o apelado, conforme indicação médica, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 4. Do dano moral - quantum fixado. 4.1. A recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao plano de saúde vai além do mero aborrecimento. 4.2. A dor de encontrar-se em estado de saúde debilitado, cujos recursos terapêuticos usuais foram considerados inábeis, acrescida da necessidade de ingresso no Judiciário para conseguir medicamento necessário para realizar o tratamento de saúde indicado para o caso, a demora, a expectativa e a incerteza são situações que exasperam a fragilidade física e emocional do paciente, sentimentos aptos a abalarem a dignidade da pessoa humana e que caracterizam o dano moral indenizável, in re ipsa. 4.3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.4. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 4.5. No caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 5. Por força do art. 85, §11, do CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 12% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela ré. 6. Apelação improvida. (Acórdão n.1087949, 07093525520178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018, publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie a continuidade da fisioterapia urogenital com fortalecimento e reabilitação do assoalho pélvico da autora na modalidade Home Care, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Intime-se a requerida, por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31580614), em síntese, que não negou os meios necessários para o tratamento pretendido pela recorrida (“fisioterapia urogenital com fortalecimento e reabilitação do assoalho pélvico”). Afirmou, ademais, que não há atendimento domiciliar para a referida modalidade de terapia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação imposta à recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31580624). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de atendimento domiciliar. De acordo com os relatos feitos pelo profissional médico (Id. 108463731 dos autos do processo de origem) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Paciente Daniela Cristina Barbosa apresenta diagnóstico de esclerose múltipla desde 1998. Em virtude disso, é portadora, atualmente, de incapacidade física, além de espasticidades em membros inferiores. Apresenta histórico de constipação crônica, além de incontinência fecal. Assim sendo, foi indicada para amenizar essa condição fisioterapia urogenital com fortalecimento e reabilitação do assoalho pélvico, em home care. Paciente já realizava acompanhamento dessa forma, que foi interrompido porque, segundo paciente, apenas foi autorizado tratamento ambulatorial. Ressalto que, pelo exposto, paciente apresenta limitações que dificultariam e muito seu deslocamento para atendimento em clínicas, fazendo-se, assim, necessário seu atendimento domiciliar, em home care.” No caso em deslinde o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento do tratamento indicado, sobretudo diante da dificuldade de locomoção que acomete a agravada. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão. Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. Além disso a negativa ao tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a 1,5 vez (uma vez e meia) o valor de cada injeção. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1348550, 07097525120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021)” Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator